Tribunal: TJBA
Processo: 8026280-85.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Tribunal Pleno – Órgão Especial Ação Cível Ordinária nº 8026280-85.2022.8.05.0000 Origem: Ruy Barbosa Parte Autora: Município de Ruy Barbosa Advogado: Tiago Leal Ayres (OAB/BA Nº 22219-A) Réu: Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR Advogado: Newton O’Dwyer Filho (OAB/BA Nº 3141) Advogada: Priscila Mascarenhas (OAB/BA Nº 30516) Advogada: Daniela Nogueira (OAB/BA Nº 30010) Advogada: Nathália Galvão (OAB/BA Nº 35894) Advogada: Juliana Cafezeiro (OAB/BA N° 43282) Réu: Estado Da Bahia Procuradora do Estado: Deyse Deda Catharino Gordilho Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA. BENEFICIAMENTO DE MAIS DE 115 FAMÍLIAS. DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DO ART. 26, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Provindo do Estado o recurso a ser repassado ao Município convenente, resta patente o interesse jurídico do ente político na causa, que, por este motivo, deve ser mantido no polo passivo da demanda. - O convênio que se busca firmar tem como objetivo a promoção do bem estar social de cerca de 115 famílias de produtores da população municipal de Ruy Barbosa, que serão beneficiados com a cooperação técnica e financeira, “visando a implantação de unidade de beneficiamento da mandioca, na comunidade PA Poço Longe, município de Ruy Barbosa, de acordo com o Plano de Trabalho e seus anexos” nos termos da Cláusula Primeira do instrumento, daí porque excepcionado pelo §3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Ordinária Nº 8026280-85.2022.8.05.0000, em que é acionante o Município de Ruy Barbosa e Acionados o Estado da Bahia e a CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares, no mérito, julgar procedente o pedido.